Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-70.2010.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001169-70.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO registrado(a) civilmente como CLAIR LUIZ POLETTO - CPF: 131.725.659-04 (APELADO), HELIO FRANCISCO SAUER - CPF: 180.557.880-49 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – OFENSA AO
PACTA SUNT SERVANDA
– INOCORRÊNCIA – PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

No caso, em nenhum momento foi requerida a revisão das cláusulas contratuais, mas, apenas e tão somente, questionado o índice utilizado para atualizar a Cédula de Crédito Rural Hipotecária firmada entre as partes, de modo que é perfeitamente válido o pleito, ainda que o contrato esteja quitado, não ferindo, dessa forma, o princípio do pacta sunt servanda.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de declaratória c/c repetição de indébito movida por Espólio de Clair Luiz Poletto, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a correção monetária sobre a Cédula Rural Hipotecaria n. 88/00290-X, em relação a março/1990, seja corrigida pelo índice do BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), e condenou a instituição bancaria a restituir a diferença na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados,

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
. Segue, sustentando a força obrigatória do contrato e do ato jurídico perfeito.

Firme no seu propósito, sustenta a legalidade do índice IPC aplicado no contrato firmado entre as partes e a impossibilidade de alteração para BTN, por ser o contrato anterior à lei 8.088/90.

Defende a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de demonstrar se houve o pagamento do diferencial do Plano Collor. Ressalta que não incide no caso do Código de Defesa do Consumidor, e, por isso, não se afigura possível a inversão do ônus da prova.

Ao arremate, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 159629265, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Clair Luiz Poletto ajuizou ação de declaratória c/c repetição de indébito em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que as partes firmaram Cédula Rural Hipotecária (CRH), com recurso oriundo da caderneta de poupança, contudo, em decorrência da edição do plano econômico de março de 1990, a

instituição financeira ré passou a aplicar na operação em questão o índice IPC (de 84,32%,) sobre o saldo devedor do aludido pacto,

tendo em vista que o correto seria o BTNF (de 41,28%), conforme o índice de reajuste da caderneta de poupança,

fazendo, portanto, jus a revisão dos contratos e ao ressarcimento da diferença de 43,04% sobre as prestações vencidas a partir de março de 1990.

Forte em tais argumentos pugnou pela procedência dos pedidos e a inaplicabilidade do indexador de correção monetária com base no IPC de 84,32%, porquanto devido na forma do BTN de 41,28%, bem como a condenação do requerido na repetição do indébito.

Citado, o banco réu apresentou defesa arguindo a prejudicial de mérito da prescrição, e , no mérito, defendeu, em suma, a validade do contrato celebrado pelas partes e a inexistência de vício de vontade, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
.

O douto magistrado
a quo
rejeitou a questão preliminar, e, na matéria de fundo, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a incidência indevida do índice IPC sobre o contrato firmado entre as partes, devendo ser utilizado o BTNF, condenando a instituição financeira a restituir ao autor a diferença na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% a.m a contar da citação válida, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Segue defendendo a inaplicabilidade do CDC na espécie.

Firme no seu propósito, sustenta a legalidade do índice IPC aplicado no contrato firmado entre as partes e a impossibilidade de alteração para BTN, por ser o contrato anterior à lei 8.088/90.

Defende a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de demonstrar se houve o pagamento do diferencial do Plano Collor. Ao arremate, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a inaplicabilidade do CDC na espécie, face o pacto entre as partes ter sido celebrado antes da sua incidência, tendo em vista que tal questão não foi ventilada na contestação, não sendo sequer objeto da r. sentença, que nada mencionou acerca do CDC, diga-se de passagem, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Na espécie, resta evidente que a aludida matéria arguida pelo Banco do Brasil S.A. não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, ao que se dessume do instrumento da demanda, o autor em nenhum momento requereu a revisão das cláusulas contratuais, mas, apenas e tão somente, questionou o índice utilizado para atualizar a Cédula de Crédito Rural Hipotecária firmada entre as partes, de modo que é perfeitamente válido o seu pleito, ainda que o contrato esteja quitado, não ferindo, dessa forma, o princípio do
pacta sunt servanda
, consoante alegado pela instituição financeira ré.

Nesse contexto, o autor requereu que seja aplicada no pacto entabulado entre as partes, a correção monetária pelo índice da remuneração da poupança, qual seja, o BTNF, declarando a nulidade da cobrança do IPC, como aplicou a instituição financeira, com a devolução dos valores pagos a maior.

Visto isso, no tocante a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o tema no sentido de ser aplicável a correção no mês de março de 1990, utilizando o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, e não o percentual de 84,32%, medido pelo IPC, como aplicou a instituição financeira. Nesse sentido,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4.
Tratando-se de crédito rural, em que prevista a correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável, em março/1990, o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Precedentes
. [...]”
(REsp n. 493.429/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2010 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%)
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp n. 73.019/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2013 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS – ALEGAÇÃO DO RÉU - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO - PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – REPETITIVO RESP 1361730-RS - ÍNDICE APLICÁVEL - BTNF DE 41,28% PARA MARÇO DE 1990 – ARGUIÇÃO DO AUTOR – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS

- INVIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E NÃO DA CITAÇÃO -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (REsp 1361730 / RS).

Nas Cédulas Rurais que estabelecem para a correção monetária os mesmos índices usados para as cadernetas de poupança, utiliza-se o BTNF de 41,28% para março de 1990.

(...)”.
(RAC n.

0006091-61.2013.8.11.0037, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 16.06.21 – negritei)

Nada obstante, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei n. 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16.03.1990. Eis como se manifestou o STF:

“
O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido
.”
(RE n. 268.9000/PR, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.02.2002 – negritei)

Dessa forma, não resta dúvida quanto à fixação do BTNF (41,28%) como o índice de correção no período mencionado, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

No que pertine a necessidade de pericia contábil, a fim de demonstrar se houve o pagamento do diferencial do Plano Collor, é despiciendo nesta fase de conhecimento, onde a questão controvertida esta circunscrita a analise da legalidade do índice de correção monetária incidente sobre a Cédula Hipotecaria Rural.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado esta em consonância com a jurisprudência pátria devendo ser mantido nos seus jurídicos termos.

Desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal, que mantenho em 15% conforme fixado na origem, à mingua de elementos que justifiquem o arbitramento acima do mínimo legal.

Posto isso, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023